Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO RESCISÓRIA. ROL TAXATIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. CITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença proferida em ação monitória, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, sob alegação de vício na citação e falsidade de assinatura em nota promissória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve vício insanável na citação do autor na ação originária e se há prova suficiente da falsidade da assinatura aposta na nota promissória que embasou a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é medida excepcional no ordenamento jurídico, com hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, visando rescindir decisão de mérito transitada em julgado, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
4. A mera alegação de não residir no endereço onde foi realizada a citação, desacompanhada de provas contemporâneas ao ato citatório, não configura erro de fato apto a ensejar a rescisão da sentença transitada em julgado, especialmente quando o endereço foi obtido por meio de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo.
5. A alegação genérica de falsidade de assinatura em título de crédito, sem a produção de prova técnica ou apresentação de elementos probatórios contundentes, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do documento.
6. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado, nos termos do artigo 966, VIII, do CPC, deve ser evidente, manifesto e essencial ao julgamento da causa, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação julgada improcedente.
Tese de julgamento: A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria que poderia ter sido objeto de defesa no processo originário, sendo necessária prova inequívoca das hipóteses legais para a desconstituição da coisa julgada.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 966, incisos V e VIII.